Tribunal: CARF
Processo: 19679.001133/2005-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.001133/2005-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.033 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
LUIZ WALLACE NIGRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999
PRAZO
DECADENCIAL
PARA
A
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA SUJEITO
AO AJUSTE ANUAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. RECORRENTE QUE SE DIZ PORTADOR DE
MOLÉSTIA GRAVE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO ANTERIOR A 9/6/2005.
PRAZO DECENAL CONTADO DO FATO GERADOR. PRECEDENTES
DO STF E DO STJ. SÚMULA CARF N.o 91. DECADÊNCIA NÃO
OCORRIDA. RETORNO A UNIDADE PREPARADORA.
Nos tributos sujeitos ao procedimento do lançamento por homologação, o
prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição do imposto pago
indevidamente ou em valor maior que o devido, para pedidos formulados a
antes de 9/6/2005 (momento em que entra em vigor a LC 118), é de dez anos,
contados do fato gerador, prevalecendo a tese decenal na qual se conta o prazo
de cinco anos para o pedido de restituição do indébito a partir da homologação
tácita ocorrida no quinto ano da ocorrência do fato gerador.
A partir do ano-calendário de 1989 (Lei 7.713, de 1988), o imposto de renda
das pessoas físicas passou a ser exigido mensalmente à medida que os
rendimentos são auferidos. O imposto assim apurado, contudo, desde a edição
da Lei n.o 8.134, de 1990, não é definitivo, sendo mera antecipação, tendo em
vista a obrigatoriedade de ser procedido o ajuste anual. Com isso, o fato
gerador aperfeiçoa-se quando se completa o período de apuração dos
rendimentos e deduções, isto é, em 31 de dezembro de cada ano-calendário.
Tendo sido afastada a decadência do direito de pleitear a restituição, os autos
devem retornar à unidade preparadora, para que se pronuncie acerca do pedido
do contribuinte de reconhecimento de direito creditório, elaborando-se o
competente despacho decisório complementar e, a partir daí, retomando-se o
rito processual de praxe, sob pena de supressão de instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para superar a tese de decadência e determinar o retorno dos autos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.001133/2005-71
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.033 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.001133/2005-71

à unidade de origem, a fim de que se analise o pedido de restituição relativo ao ano-calendário
1999, proferindo-se despacho decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual
de praxe.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Martin da Silva Gesto, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Suplente convocada), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente o conselheiro Mário
Hermes Soares Campos.
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 434/450), com efeito
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente
qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância (e-fls. 413/425), proferida em sessão de 19/03/2009, consubstanciada no Acórdão n.o
17-30.660, da 7.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo/SP II (DRJ/SPOII), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação
de inconformidade (e-fls. 367/381), mantendo o indeferimento da solicitação de restituição, cujo
acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 1999
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA.
O direito de pleitear a restituição de tributos extingue-se com o decurso do prazo de
cinco anos contados da data do pagamento indevido.
Solicitação Indeferida
Do litígio
A lide, em sua essência e circunstância, foi bem delineada e sumariada no
relatório do acórdão objeto da irresignação (e-fls. 413/425), pelo que passo a adotá-lo:

Cuidam os autos de pedido de restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) incidente sobre os proventos de aposentadoria auferidos pelo interessado
durante os anos-calendário de 1999 a 2003. O contribuinte alega ter direito A isenção
prevista no art. 6.o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713, de 22/12/1988, por ser portador de uma
das patologias ali elencadas, anexando às fls. 07/81 [e-fls. 15/163] documentos
comprobatórios e declarações retificadoras.

O pedido de restituição foi apreciado pela autoridade administrativa da Delegacia
da Receita Federal em São Paulo (fls. 157/160 e 166/167) [e-fls. 315/321 e 333/335] e
deferido parcialmente. Foram restituídos os valores correspondentes ao imposto retido
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.033 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.001133/2005-71

mensalmente nos anos-calendário 2000, 2001 e 2003, assim como o imposto retido
sobre o 13.o salário dos anos de 2000, 2001, 2002 e 2003. Com relação ao ano-
calendário 1999, entendeu aquela autoridade que a declaração retificadora foi
apresentada após decorrido o prazo de cinco anos para pleitear a restituição. A
declaração retificadora referente ao ano-calendário 2002 já havia sido liberada da malha
fiscal e aguardava emissão da restituição.
O contribuinte foi notificado do indeferimento da restituição em 21/10/2008 (e-fl.
338), sendo-lhe concedido trinta dias para apresentar manifestação de inconformidade.
Da Manifestação de Inconformidade
A manifestação de inconformidade, que instaurou o contencioso administrativo
fiscal, dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente em
19/11/2008 (e-fls. 367/381). Em suma, controverteu-se na forma apresentada nas razões de
inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada (e-fls. 413/425), pelo que peço
vênia para reproduzir:

Cientificado em 21/10/2008 (fl. 168-v) [e-fl. 338], o interessado apresentou em
19/11/2008 a manifestação de inconformidade de fls. 183/190 [e-fls. 367/381],
alegando, em síntese, que:

- é incorreto o entendimento de que a declaração retificadora referente ao ano-
calendário 1999, apresentada em 28/01/2005, foi entregue após esgotado o prazo
decadencial para pleitear a restituição de tributos;

- a declaração referente ao ano-calendário 1999 tinha como prazo de entrega
30/04/2000, tendo sido enviada em 10/04/2000. Como o contribuinte tem o prazo de
cinco anos para retificar sua declaração, isso poderia ter sido feito até 09/04/2005,
estando, portanto, dentro do prazo a retificadora apresentada em 28/01/2005. Junta às
fls. 202/204 informações obtidas no endereço eletrônico da RFB a respeito do prazo
limite para retificação da declaração;

- também é equivocado o entendimento de que o prazo para restituição de
tributos teria se esgotado com base no art. 168, I, do CTN. Sendo o Imposto de Renda
Pessoa Física tributo sujeito a lançamento por homologação, nos termos do art. 150, §
4.o, do CTN, somente após a homologação do pagamento se inicia a contagem do prazo
prescricional, tendo o contribuinte até o ano de 2009 para pleitear a restituição. Nesse
sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ), conhecida
como a tese dos "cinco mais cinco";

- a Lei Complementar n.o 118, de 09/02/2005, teve como objetivo evidente
contornar tal jurisprudência definindo que a extinção do crédito tributário ocorre no
momento do pagamento antecipado. No entanto, seus efeitos não podem atingir fatos
geradores anteriores A sua vigência por afrontar o Princípio da Irretroatividade da Lei
Tributária. O STJ afastou a natureza interpretativa da LC 118/2005 limitando seus
efeitos aos recolhimentos efetuados a partir de 10/06/2005, conforme jurisprudência que
transcreve em sua manifestação.
Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ (e-fls. 413/425), primeira instância do
contencioso tributário. Na decisão a quo o indeferimento foi sustentado com base no prazo
decadencial para a restituição de tributos.
Consignou-se, inclusive, que:

O fato do pedido de restituição operacionalizar-se por meio da apresentação de
declaração retificadora não tem o condão de alterar o prazo decadencial para a
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.033 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.001133/2005-71

restituição de tributos, que é de cinco anos contados da data do pagamento indevido,
como já visto.

Assim, a apresentação de declaração retificadora em 28/01/2005 somente
alcança, para fins de restituição de tributo indevido, os rendimentos percebidos no ano-
calendário 2000.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário, interposto em 10/05/2009 (e-fls. 434/450), o sujeito
passivo, reitera termos da manifestação de inconformidade, rebate a alegação de decadência e, ao
final, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de declarar o direito a restituição
do imposto de renda retido na fonte no ano-calendário de 1999, exercício de 2000.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 15/04/2009, e-fl. 428, protocolo recursal em 10/05/2009, e-
fl. 457, e despacho de encaminhamento, e-fl. 458), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário (e-fls. 434/450).
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
A lide instaurada e posta para deliberação é relativa ao prazo decadencial do
direito material à repetição do indébito, o qual foi vindicado ser satisfeito pela via administrativa,
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.033 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.001133/2005-71

por meio de pedido administrativo de restituição objetivando-se o reconhecimento do direito
creditório.
O pedido de restituição foi protocolado em 02/02/2005 (período anterior a
9/6/2005), relativo a retenções na fonte do ano-calendário de 1999 (exercício 2000, DAA
originária entregue em 10/04/2000; retificadora entregue em 28/01/2005), fato gerador
31/12/1999.
- Considerações Gerais
Sabe-se, na forma do art. 165 do CTN, que o sujeito passivo tem direito,
independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a
modalidade do seu pagamento, nos seguintes casos (I) cobrança ou pagamento espontâneo de
tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza
ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; (II) erro na edificação do
sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na
elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento.
O indébito é relativo a valores retidos pela fonte pagadora a título de Imposto de
Renda da Pessoa Física (IRPF), sujeitos ao ajuste anual.
Tratando-se de retenção a título de IRPF, para rendimentos sujeitos ao ajuste
anual, válido asseverar que o IRPF possui fato gerador complexivo ou periódico. Explico. O fato
gerador do IRPF inicia-se em 1.o de janeiro e completa-se apenas no dia 31 de dezembro de cada
ano, não se confundindo as antecipações, mediante retenção na fonte, em base de apuração
mensal, com o fato gerador que será definitivo quando do encerramento do ano-calendário (31 de
dezembro de cada ano). Por ser complexa a hipótese de incidência (complexivo, complessivo),
segundo a classificação doutrinária, o fato imponível do IRPF surge completo no último dia do
ano, quando poderá se verificar o último dos fatos requeridos pela hipótese de incidência.
No caso dos autos a retenção na fonte, alegada indevida, vez que o tributo seria
indevido1, foi efetivada sobre rendimentos tidos por isentos ou não tributáveis, haja vista o
recorrente alegar ser portador de moléstia grave, para os fins da Lei n.o 7.713, de 1988, com suas
posteriores alterações.
De toda sorte, o despacho decisório, quando prolatado pela unidade de origem,
não adentrou no mérito da alegada isenção para o ano-calendário 1999, sequer apreciando o
direito creditório, vez que declarou a decadência.
A temática do prazo decadencial, para fins de restituição, já foi objeto de muita
polêmica hermenêutica, no entanto, hodiernamente, resta totalmente pacificada no que se refere a
pedidos de restituição protocolados antes de 9/6/2005, que é o caso dos autos. Este Conselho,
inclusive, conta com a Súmula CARF n.o 91.

1 Importante anotar que, tecnicamente, a relação jurídica pretendida de repetição de indébito não tem por objeto,
propriamente, uma obrigação de devolver tributo, mas, sim, de devolver um valor recolhido como tal, mas que não é
tributo, de toda sorte, este fato não faz a situação perder a sua nota tributária, face a natureza jurídica tributária da
relação originada, aplicando-se, por conseguinte, o CTN para disciplinar o caso.
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.033 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.001133/2005-71

Importante anotar que o prazo decadencial do direito material à repetição do
indébito segue a mesma lógica e termos do prazo prescricional para a ação judicial de repetição
do indébito, quando não ocorrer prévio pedido administrativo de repetição do indébito.
Interessante pontuar, outrossim, que o IRPF, como se sabe, é tributo sujeito ao
procedimento denominado de lançamento por homologação. Tem-se, igualmente, que o fato
imponível ocorre em 31 de dezembro e como o ano-calendário é 1999, então o fato gerador é
31/12/1999, ainda que a retenção na fonte tenha se realizado no curso daquele ano-calendário.
O art. 168, I, do CTN, disciplina que o direito de pleitear a restituição extingue-se
com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos2, contados da data da extinção do crédito tributário,
para hipóteses: de (i) cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do
fato gerador efetivamente ocorrido; de (ii) erro na edificação do sujeito passivo, na determinação
da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de
qualquer documento relativo ao pagamento.
Por sua vez, a Lei Complementar n.o 118, de 2005, traz os seguintes dispositivos:
Art. 3.o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei n.o 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1.o do art. 150 da referida Lei3.
Art. 4.o Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação, observado,
quanto ao art. 3.o, o disposto no art. 106, inciso I4, da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de
1966 – Código Tributário Nacional.
Cabe asseverar que o Supremo Tribunal Federal (STF), no Recurso Extraordinário
n.o 566.621, objetivando solucionar a problemática do “Termo a quo do prazo prescricional da
ação de repetição de indébito relativa a tributos sujeitos a lançamento por homologação e
pagos antecipadamente” (Tema 4 da Repercussão Geral da Excelsa Corte Constitucional),
firmou a tese segundo a qual: “É inconstitucional o art. 4.o, segunda parte, da Lei
Complementar 118/2005, de modo que, para os tributos sujeitos a homologação, o novo prazo

2 Não se postulando, dentro do quinquênio legal, a repetição do indébito na via administrativa, ocorre a decadência
do direito material a repetição e, de igual modo, como a prescrição não terá sido interrompida, dá-se, no mesmo
momento, a prescrição para a ação judicial de repetição do indébito. Nesta hipótese, os prazos decadencial e
prescricional terão corrido e se consumado juntos.
3 Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo
o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1.o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento.
(...)
§ 4.o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado
esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
4 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa,
excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados.

Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.033 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.001133/2005-71

de 5 anos para a repetição ou compensação de indébito aplica-se tão somente às ações
ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005.”
O referido Recurso Extraordinário n.o 566.621 apresenta a seguinte ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACATIO
LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE
9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a
orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a
lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era
de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos
arts. 150, § 4.o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se
auto-proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo
de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei
supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos
Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como
qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A
aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da
norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após
a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não
apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações
necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil,
pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na
maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata
de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a
inconstitucionalidade art. 4.o, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a
aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da
vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do
art. 543-B, § 3.o, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido.
(RE 566.621, Relatora: Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em
04/08/2011, Repercussão Geral - Mérito DJe-195 DIVULG 10-10-2011 PUBLIC 11-
10-2011 EMENT VOL-02605-02 PP-00273 RTJ VOL-00223-01 PP-00540)
Doutro lado, a Súmula CARF n.o 91 arremata que: “Ao pedido de restituição
pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato
gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF n.o 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Isto porque, para o período anterior a 9/6/2005, deve ser aplicado o entendimento
que permite a cumulação do prazo do art. 150, § 4.o, com o do art. 168, I, do CTN (tese decenal
do 5+5, “cinco mais cinco”, cinco para homologar e mais cinco para repetir após a
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.033 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.001133/2005-71

homologação5), de modo que o prazo decadencial para a repetição do indébito pode ser dito
como sendo de 10 (dez) anos, contados do fato gerador.
- Analise específica da decadência
O recorrente alega que não se operou a decadência. Pois bem. Após a fixação das
premissas antecedentes, assiste parcial razão ao contribuinte. Explico.
O pedido de restituição foi formulado em 02/02/2005 (período anterior a
9/6/2005), sendo relativo a retenções na fonte do ano-calendário de 1999 (exercício 2000, DAA
originária entregue em 10/04/2000 e retificadora entregue em 28/01/2005), com fato gerador
considerado em 31/12/1999, contando-se o prazo decadencial decenal da ocorrência do fato
gerador, na forma da Súmula CARF n.o 91, pelo que o termo ad quem é 31/12/2009.
Logo, conclui-se que o direito do contribuinte não está decaído.
Portanto, não sendo analisado o direito creditório do contribuinte (alegado
indébito), sob argumento ora superado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
concluo que deve ser reformado o acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, a fim de reconhecer a nulidade parcial do despacho decisório prolatado pela unidade
de origem no que tangencia o ano-calendário 1999, ordenando-se o retorno dos autos à unidade
preparadora, para que se pronuncie acerca do mérito do direito creditório postulado pelo
contribuinte, elaborando-se o competente despacho decisório complementar e, a partir daí,
retomando-se o rito processual de praxe, sob pena de supressão de instância.
Efetivamente, o despacho decisório não analisou o mérito do direito creditório ora
em litígio, pelo que é caso de se dar provimento parcial ao recurso para reconhecer a
possibilidade de se analisar o sustentado indébito, superando-se a tese de decadência. Ou, em
outras palavras, como o fundamento para indeferir o pedido de restituição se circunscreve ao
reconhecimento da decadência pelo despacho decisório, os autos devem retornar à unidade
preparadora para dar prosseguimento à analise do direito creditório.
Sendo assim, com parcial razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em lhe dar provimento parcial
para, superando a tese de decadência, reformar o acórdão da DRJ para anular parcialmente o
despacho decisório da unidade de origem, determinando o retorno dos autos à unidade
preparadora da jurisdição do contribuinte, para que esta analise o direito creditório do recorrente,
ano-calendário 1999, proferindo-se despacho decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o

5 Em regra, considerando o padrão ordinário, como a homologação no mundo fenomênico não ocorre na prática,
opera-se a homologação tácita no quinto ano, a contar da ocorrência do fato gerador. Deste modo, como, no método
interpretativo anterior (período que antecede 9/6/2005), havia prazo adicional de mais cinco anos para se vindicar o
indébito, após a homologação tácita, então, por consequente lógico, estabeleceu-se que o indébito deve ser postulado
em "10 (dez) anos, contado do fato gerador".
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.033 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.001133/2005-71

rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de inconformidade
em caso de indeferimento do pleito. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para superar a tese
de decadência e determinar o retorno dos autos à unidade de origem, a fim de que se analise o
pedido de restituição relativo ao ano-calendário 1999, proferindo-se despacho decisório
complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital